Tribunal: TJMT
Processo: 0010138-69.2013.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010138-69.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ADENIR PRIGOL - CPF: 304.819.459-20 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), MAFRO TRANSPORTES LTDA (EMBARGADO), ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES (EMBARGADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), TSA TRANSPORTES (EMBARGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), 1500 TRANSPORTES (EMBARGADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES (EMBARGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (EMBARGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (EMBARGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), ADENIR PRIGOL - CPF: 304.819.459-20 (EMBARGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0001-40 (EMBARGANTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARGILL AGRÍCOLA S/A e RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0010138-69.2013.8.11.0040 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO INIBITÓRIO (OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER)” onde litiga com LUIZ WEBER e outros perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 195940167 o colegiado por maioria, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante CARGILL AGRÍCOLA S/A em suas razões sob ID. 198656190 que o presente recurso tem a finalidade de cumprir com o requisito essencial do prequestionamento da matéria, conforme exigido pela Súmula 211, do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à abertura da via especial. Portanto, sabe-se que estes embargos não possuem o caráter de protelação, uma vez que encontra consonância com as mais autorizadas jurisprudências: (RTJ 130/401; STF-RT 578/281; RSTJ 27/470; RTJ 113/830; RSTJ 29/416; Súmula 98 do STJ; RSTJ 61/313; RSTJ 63/291; STJ-RT 708/198);

Requer, assim, que haja uma análise perante o Superior Tribunal acerca das matérias de direito, uma vez que não foram levadas em consideração pelo V. Acórdão, data máxima vênia, impõe-se tal medida para que haja indispensável prequestionamento explícito da matéria, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça

Em apertada síntese, alega o embargante RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA em suas razões sob ID. 199276678 que restou consignado expressamente no voto vencedor do v. Acórdão que se algum dano foi causado aos requerentes, ora embargados, tal procedimento foi cometido única e exclusivamente pela empresa Cargill – não se podendo atribuir às demais requeridas, dentre elas a ora embargante, qualquer responsabilidade. Desse modo, se o v. Acórdão reconhece que era a empresa Cargill a guardiã de documentos que, em tese, poderiam trazer alguma anotação de prejuízo aos autores, por certo que a embargante e as demais requeridas deverão ser exoneradas da condenação;

Requer na hipótese de reconhecimento da omissão acima mencionada, que sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, para que seja reconhecida que a responsabilidade pela guarda dos documentos que implicavam em eventual restrição nos nomes dos embargados era exclusivamente da empresa Cargill e, por consequência, que sejam absolvidas as demais requeridas da condenação, ante a sua manifesta ilegitimidade ou não comprovação de qualquer responsabilidade por parte das mesmas;

Requer o provimento dos embargos para que seja reconhecido que responsabilidade das demais corrés pela condenação determinada seja apenas subsidiária – e não solidária com a empresa Cargill.

Contrarrazões sob ID. 200323654, 201634687 e 200318654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Na teoria da dinâmica de distribuição do ônus da prova, esta consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo a quem se encontra em melhores condições de produzir o essencial ao deslinde do litígio. Neste viés, considerando que todos os registros se encontram em nome da requerida, compete a esta demonstrar que os fatos não se passaram de acordo com o postulado na inicial, exigir da parte autora seria aplicar em desfavor do mesmo o que a doutrina consagra como prova diabólica. Assim, dá-se valor ao print apresentado pelos autores, documento expedido pela parte requerida para formação da constituição do direito do autor.

Neste viés, na análise sistemática de todos os aspectos vertidos nos autos, verificando que os autores constituíram seu direito e, neste aspecto, as anotações desabonadoras feitas pela requerida macularam a honra dos mesmos, não se trata de mero aborrecimento da vida cotidiana. Encaixa em perfeita identificação de danos morais ‘in re ipsa’.

Situação que deve ser visto como violação do direito imaterial da parte, neste aspecto, configurados os danos morais, estes devem ser arcados pela empresa ofensora e cujo valor arbitrado (R$ 15.000,00 a cada ofendido), para o caso em comento, está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e assim deve ser fixado.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024